Tribunal: TJSP
Processo: 0008331-66.2013.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000650579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 0008331-66.2013.8.26.0114/50004, da Comarca de
Campinas, em que é embargante ANDRÉ FERREIRA, Interessados MARCOS
ROBERTO BUENO DE ALMEIDA e WAGNER ROCHA SOUZA, é embargado
EGRÉGIA 5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL no 0008331-66.2013.8.26.0114/50004
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CRIMINAL
no
0008331-66.2013.8.26.0114/50004
EMBARGANTE: ANDRÉ FERREIRA
INTERESSADOS: MARCOS ROBERTO BUENO DE ALMEIDA E WAGNER
ROCHA SOUZA
EMBARGADO: EGRÉGIA 5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
CAMPINAS
VOTO No 44243-1 - DIGITAL
Embargos
de
Declaração
em
embargos
de
declaração. Pretensão da aplicação do teor do art.
580,
do Código de Processo Penal, para afastamento da incidência de qualificadora
rejeitada pelos jurados no julgamento do réu
Wagner. Matéria já decidida expressamente no
acórdão
embargado.
Ausência
de
omissão,
contradição ou obscuridade. Inteligência dos
artigos 413, 421 e 593, III, "d", todos do Código de
Processo Penal. Declaratórios com natureza infringencial e de mero prequestionamento.
Embargos rejeitados.
WAGNER ROCHA DE SOUZA foi condenado como incurso no
artigo 121, §2o, inciso IV do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de
reclusão, em regime fechado; MARCOS ROBERTO BUENO DE ALMEIDA foi
condenado como incurso no artigo 147, do Código Penal, nos termos do artigo
29, §2o do mesmo Codex, à pena de 10 (dez) dias de detenção, em regime
aberto; e ANDRÉ FERREIRA, ora embargante, foi condenado como incurso no
artigo 147 do Código Penal, nos termos do artigo 29, §2o do mesmo Codex, ao
cumprimento da pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto.
Presentes os requisitos do artigo 77 do Código Penal foi concedido aos
corréus MARCOS e ANDRÉ a suspensão condicional de suas penas (sursis),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL no 0008331-66.2013.8.26.0114/50004
pelo período de 02 (dois) anos, sem condições especiais (fls. 876/881).
Dessa decisão recorreu o i. Representante do Ministério Público
postulando a anulação do julgamento a fim de sujeitar WAGNER ROCHA DE
SOUZA, MARCOS ROBERTO BUENO DE ALMEIDA e ANDRÉ FERREIRA a
novo Júri, com estribo no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de
Processo Penal. Subsidiariamente, requereram fosse redimensionada a pena
de WAGNER ROCHA DE SOUZA e ANDRÉ FERREIRA, reconhecendo-se,
quanto ao primeiro, a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “l” (embriaguez
preordenada), e ao segundo a agravante prevista no artigo 62, inciso I
(liderança) (fls. 895/905).
Apelou, também, WAGNER ROCHA DE SOUZA pretendendo a
realização de novo julgamento ao argumento de que a decisão dos jurados é
contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, buscou a retificação da
aplicação da pena para estender a mesma aos demais corréus e ao apelante
WAGNER, nos termos do §2o do artigo 593, Código de Processo Penal (fls.
908/911).
Julgado o recurso de apelação esta C. Câmara por unanimidade
de votos, deu parcial provimento ao recurso ministerial para anular o
julgamento somente quanto aos réus MARCOS ROBERTO BUENO DE
ALMEIDA e ANDRÉ FERREIRA para determinar que a outro sejam
submetidos, em conformidade como art. 593, inciso III, “d”, do Código de
Processo Penal, mantida, quanto ao mais, a r. sentença recorrida (cf. acórdão
de fls. 1011/1021).
Houve oposição de Embargos de Declaração pelos réus ANDRÉ
FERREIRA e MARCOS ROBERTO BUENO DE ALMEIDA e, esta C. Câmara,
por unanimidade de votos, acolheu os embargos para anular o julgamento do
acórdão, determinando-se a inclusão do feito em Sessão de Julgamento
presencial com a intimação dos Defensores de todos os réus (fls. 1138/1143).
Publicado o acórdão da apelação, conforme certificado a fls.
1189, a defesa de ANDRÉ FERREIRA apresentou embargos declaratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL no 0008331-66.2013.8.26.0114/50004
sustentando obscuridade e contradição do acórdão eis que este Tribunal
manteve a condenação do corréu WAGNER, mas adotou tratamento
diferenciado quanto aos réus MARCOS e ANDRÉ não respeitando a soberania
do Júri. Sustentou, ainda, que este Tribunal adotou entendimento de que a
decisão dos jurados não foi manifestamente contrária à prova dos autos em
relação ao corréu WAGNER e por isso a condenação foi mantida, com o
afastamento da qualificadora do motivo fútil, o que de igual modo deveria ter
sido aplicado para os demais corréus, que agiram de igual modo e, embora
tenha sido anulado o julgamento, esta qualificadora também deveria ser
afastada. Por fim, pretendeu o presquestionamento das matérias contidas na
respeitável decisão, com embasamento nas Súmulas 98 e 211 do Superior
Tribunal de Justiça, e 356 do Supremo Tribunal Federal.
A defesa de MARCOS ROBERTO BUENO DE ALMEIDA também
apresentou embargos declaratórios buscando a anulação do julgamento na
Câmara, esclarecimento quanto à qualificadora de motivo fútil
eprequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional para
recursos aos Tribunais Superiores. Aduziu que houve desconsideração por
este Relator do pedido de sustentação oral em razão de impedimento para
comparecimento na Sessão designada eis que houvera contratado viagem ao
exterior com volta prevista no dia 30 de outubro de 2.019, o que se daria após
vôos em conexão, tornando impraticável estar em retorno de Campinas para
São Paulo na data de 31 de outubro de 2.019. Para tanto, requereu a
anulação da sessão realizada e realização de novo julgamento, sob pena de
ofensa ao direito constitucional de ampla defesa do réu MARCOS ROBERTO.
Alegou incoerência do acórdão quanto à mantença da qualificadora do motivo
fútil quando os réus ANDRÉ e MARCOS ROBERTO forem submetidos a novo
Júri. Requereu o esclarecimento para que fosse estendida a exclusão da
qualificadora de motivo fútil aos réus MARCOS ROBERTO e ANDRÉ, em caso
de novo julgamento no Tribunal do Júri.
Por acórdão de fls. 22/27 do Incidente, esta C. Câmara, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL no 0008331-66.2013.8.26.0114/50004
unanimidade de votos, rejeitou os embargos.
Publicado o acórdão, conforme certificado a fls. 105, a defesa de
ANDRÉ apresenta novos embargos declaratórios, sustentando que persiste a
omissão do acórdão acerca da ofensa ao art. 580, do Código de Processo
Penal, dado o tratamento diferenciado para situações idênticas, qual seja, as
condutas homogêneas desenvolvidas por MARCOS e WAGNER, para mandar
MARCOS e ANDRÉ a novo julgamento, desprezando que o Júri afastou a
qualificadora do motivo fútil, com relação ao corréu WAGNER. Por fim,
pretende o prequestionamento de matéria normativa constitucional e federal.
É o relatório.
Excepcionalmente conheço dos novos embargos de declaração.
Todavia, com a devida venia, os embargos não procedem.
Como já fundamentado no acórdão da Apelação foi mantida a
condenação do réu WAGNER pelo crime de homicídio qualificado devendo os
réus ANDRÉ e MARCOS ROBERTO serem submetidos a novo Júri, eis que as
provas dos autos evidenciaram que a decisão dos senhores jurados foi a elas
contraria.
Anote-se que em razão do acolhimento da anulação do
julgamento com referencia aos réus Marcos Roberto e André, nos termos do
art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, novo julgamento será realizado
delimitado pela decisão de pronúncia, fls. 450, declarada preclusa, fls. 600,
não podendo nessa instância declarar o afastamento de qualificadoras
reconhecidas na referida decisão de pronuncia, em conformidade com o art.
413 e 421, ambos do Código de Processo Penal, e com fundamento na
soberania do veredicto do júri, garantia reconhecida pela Constituição Federal,
art. 5o, XXXVIII, "c".
Desse modo, não é caso da aplicação do art. 580, do Código de
Processo Penal
De outro lado, a sentença de pronuncia descreveu as condutas
de WAGNER, MARCOS ROBERTO e de ANDRÉ motivados para ceifar a vida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL no 0008331-66.2013.8.26.0114/50004
do ofendido em virtude das ameaças de morte perpetradas por ele contra
ANDRÉ, por não aceitar seu relacionamento com PATRÍCIA.
Também quanto às qualificadoras, o reconhecimento do motivo
fútil constituiu no fato de que a morte da vítima decorreu porque ela era contra
o relacionamento de André com PATRÍCIA, e WAGNER e MARCOS
ROBERTO, cientes de tal motivo, ceifaram a vida do ofendido atendendo
comando do amigo.
O recurso que dificultou a defesa do ofendido, vez que o ofendido
foi surpreendido de forma repentina por WAGNER e MARCOS ROBERTO que
arrombaram a porta da chácara e alvejaram a vítima de inopino, afastando
qualquer possibilidade de defesa.
Portanto, caberá aos Jurados do Tribunal do Júri, em respeito à
garantia constitucional da soberania dos veredictos, decidir sobre os fatos
narrados na sentença de pronuncia, inclusive acerca dos quesitos que tratam
das qualificadoras.
Não há omissão, obscuridade, ambigüidade ou contradição, pois
basta uma simples leitura no acórdão para verificar-se que as teses defensivas
foram analisadas.
Seu desiderato é tão-somente revolver o acervo probatório, que
já fora devidamente examinado, por essa Egrégia Corte de Justiça, em sede
de julgamento da Apelação Criminal.
Todas as questões arguidas nos embargos de declaração foram
enfrentadas e fundamentadas no acórdão, motivo pelo qual não há de se falar
em omissão muito menos de contradição.
Isso posto, rejeitam-se os embargos.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator